Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724911-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: IN DISPENSER SOLUCOES EM VENDAS AUTOMATICAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO FURTADO MENDONCA, MARIA LEONOR CONI TEIXEIRA FURTADO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora Faturamento – Adiantamento Honorários Administrador – Probabilidade de Direito – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou à parte exequente o pagamento dos honorários do administrador judicial para a penhora de faturamento da empresa executada. Pretende a concessão do efeito suspensivo, a fim suspender a exigibilidade do adiantamento dos honorários até o julgamento do recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe à parte interessada antecipar as despesas relativas aos atos processuais que requerer, sendo a parte vencida responsável pelo reembolso dos valores adiantados pela parte vencedora. No caso, é de interesse da parte agravante a penhora do faturamento da empresa executada para satisfazer seu débito. Assim, em análise sumária dos autos, coerente é a determinação para que o exequente antecipe os honorários do administrador judicial e, posteriormente, seja ressarcido pelas despesas que antecipou. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS. PAGAMENTO. INÉRCIA DO CREDOR. DESINTERESSE NA CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que desconstituiu a penhora sobre o faturamento do executado, ante a inércia do Credor em realizar o pagamento dos honorários do depositário. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade da desconstituição de penhora sobre o faturamento do executado, ante a inércia do exequente em depositar os honorários do administrador-depositário. III. Razões de decidir. 3. Em sede de execução, deferida a penhora sobre o faturamento da executada, cabe ao credor promover as diligências necessárias para o pagamento dos honorários do administrador-depositário, a fim de se efetivar a constrição. 4. Permanecendo inerte o exequente ao comando judicial de recolhimento dos honorários do depositário, se demonstra acertada a decisão que desconstituiu a penhora, o que não impede o credor de continuar a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem. IV. Dispositivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “O silêncio do credor, intimado para realizar o pagamento dos honorários do administrador-depositário, demonstra o seu desinteresse na manutenção da constrição, o que não o impede de continuar a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem.” Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911982, 0706100-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024” (Acórdão 1950939, 0750661-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários do administrador judicial incumbido da penhora sobre o faturamento da empresa. ônus de adiantamento que recai sobre a credora, interessada no cumprimento da medida, a fim de dar efetividade à execução, assegurado, ao final, o direito ao ressarcimento.” (Acórdão 1888857, 0740105-06.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Inclusive, o juízo de origem consignou a possibilidade de o valor ser incluído no débito atualizado devido pela executada. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator